Tribunal: TJBA
Processo: 8012307-52.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012307-52.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE ADAILSON DE SOUSA LEITE Advogado(s): GABRIELA SANTOS POVOA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MAJORA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ADAILSON DE SOUSA LEITE contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, reconhecendo, entre outros pontos, a majoração dos honorários advocatícios. O embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo do acórdão, que fixou os honorários em 12%, em aparente contradição com a fundamentação, que apontava a majoração para 15%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado quanto ao percentual fixado para os honorários de sucumbência, passível de correção por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material passível de correção por embargos de declaração ocorre quando há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, desde que não implique modificação do entendimento adotado. 4. Constatada contradição entre o corpo do voto, que justificou expressamente a majoração da verba honorária para 15% com base nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, e o dispositivo que fixou o percentual em 12%, impõe-se a correção do erro material para adequar o dispositivo à fundamentação. 5. A correção do erro material não altera o conteúdo da decisão, pois apenas harmoniza o dispositivo com a motivação expressamente adotada no julgamento, não acarretando efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012307-52.2023.8.05.0154, em que figuram como Embargante JOSÉ ADAILSON DE SOUSA LEITE e como Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-198